Tribunal: STF
Processo: HC 204020
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO OBJETO É O INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR REQUERIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Luís Cláudio da Costa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 667.206, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2077216-71.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico, roubo circunstanciado, uso de documento falso, crime de trânsito totalizando pena de vinte anos, cinco meses e dezoito dias (fls. 50-57).
    Para exame do pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa do paciente, o juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, em 29.1.2021, determinou a realização de exame criminológico, em 29.1.2021, nos termos que seguem:
    “Primeiramente, anote-se que este Juízo está apreciando o benefício com base, apenas, no boletim informativo e nos documentos trazidos pela unidade prisional e/ou advogado, e, quando possível, com base nas informações do SIVEC, em razão da suspensão do expediente por conta do coronavírus (covid-19).
    Trata-se de detento que ostenta 05 condenações por crimes graves, sendo 02 crimes hediondos, com conduta carcerária desfavorável, eis que cometeu o último delito durante o benefício do livramento condicional, e possui 03 faltas disciplinares no histórico carcerário, a revelar acentuada periculosidade e total descaso com o Juízo, com considerável pena a cumprir (TCP em 14.07.2027).
    Nesse contexto, mostra-se imperiosa a realização de exame criminológico, a fim de se verificar se o postulante reúne condições para o cumprimento da pena no regime menos rigoroso.
    Anote-se que o exame em questão não foi abolido com o advento da reforma da LEP, mas sim, restringido àqueles casos onde o simples atestado de conduta carcerária não se mostra suficiente para formação da convicção do magistrado acerca da satisfação do requisito de ordem subjetiva.
    Destarte, servirá este de ofício à unidade prisional para adoção das providências cabíveis (confecção do exame do sentenciado Luis Cláudio da Costa, matrícula nº 321.028, RG nº 42.752.266, Penitenciária I de Guareí), no prazo máximo de 60 dias, o qual deverá conter respostas aos seguintes quesitos:
    1- O executado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos?
    2- O executado apresenta características de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais?
    3- O executado apresenta estereótipo de que voltará a delinqüir?
    4- O executado está apto a progredir e/ou usufruir o livramento condicional?
    5- O executado tem consciência moral social?
    6- O executado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho?
    7- O executado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social?
    8- Existe alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao condenado? Qual e por que?
    Procedam-se às anotações necessárias” (fls. 68-69, e-doc. 4).
    Em 10.3.2021, ao verificar que o sentenciado tinha sido removido à Penitenciária de Casa Branca/SP, o juízo determinou a redistribuição dos autos à Quinta Vara Criminal de São Paulo (fl. 76).
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2077216-71.2021.8.26.0000, apontando constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de realização de exame criminológico.
    Em 11.4.2021, a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Miguel Marques e Silva e foram requisitadas informações (e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 667.206 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.5.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ter cumprido os requisitos objetivos para progressão em 19.1.2021 e que, embora exaurido o prazo fixado para realização do exame criminológico, não obteve o benefício, tendo sido os autos enviados para Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP. 
    A defesa afirma “resta(r) patente que o paciente vem sofrendo inexpugnável constrangimento ilegal, que repousa na mora excessiva para a apreciação do pleito de promoção penitenciária, razão pela qual se impetra o presente writ, a fim de que reste concedida a promoção penitenciária propugnada, independentemente da realização do exame criminológico, máxime se considerarmos a imensa superação do prazo inicialmente assinalado para sua realização, bem como a real possibilidade do paciente ser infectado pelo novo coronavírus no interior da unidade prisional em que se encontra recolhido”.
    Requer medida liminar “a fim de que reste concedida promoção do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico, uma vez que resgatara as frações necessárias a tal desiderato em 19.01.2021, bem assim pelo fato de ostentar BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO junto à unidade prisional em que se encontra recolhido”.
    Pede a ordem confirmando-se a medida liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 667.206, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2077216-71.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar e decidir o pleito de medida liminar, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 8.6.2021, DJe 10.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Descabe cogitar-se de demora injustificada para a análise do pedido de progressão ao regime aberto formulado pela defesa da paciente, especialmente considerando não haver demonstração prévia de que o requerimento foi reiterado perante o juízo da Quinta Vara de Execuções Penais da Comarca de São Paulo/SP, para onde foram remetidos os autos.
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora